Tribunal: TJPA
Processo: 0807567-04.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807567-04.2022.8.14.0005

APELANTE: MACLEI DA SILVA SOUZA, MANACES DOS SANTOS SILVA, MANOEL CRIMAR GARCIA DE CASTRO, MANOEL LUIZ PEREIRA DA SILVA, MANOEL MARQUES LOUREIRO, MANOEL NUNES DA COSTA, MANOEL OSCARINO ABREU TORRES, MANOEL PAUGARTEN DA GAMA, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL DE JESUS FLEXA, MARCELINA GARCIA DA SILVA, MACIELE LIMA SOARES, MARCOS DA COSTA SANTOS, MARCOS FERREIRA DO AMARAL, MARCYANNE RIPARDO CAMBUI, MARIA ALDA DA TRINDADE BRAZ, MARIA ANTONIA PEREIRA DA GAMA, MARIA APARECIDA LOUREIRO LOPES, MARIA ARACELI BAHIA DE MELO, MARIA ARLETE ALVES SANTANA, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO DO AMARAL, MARIA BENEDITA DAULETE FERNANDES, MARIA BENEDITA BATISTA PINHEIRO, MARIA BENEDITA PEREIRA DA GAMA, MARIA BERNADETE DUARTE PINHEIRO, MARIA BERNADETE MELO PIMENTEL, MARIA CELIA MENDES PEREIRA, MARIA CELINA NONATO DA SILVA, MARIA CILENE DOS SANTOS BARBOSA, MARIA CLAUCILENE SOARES DE SOUZA, MARIA CREUSA ABREU DE SOUSA, MARIA CREUZA CARVALHO RODRIGUES, MARIA CRISTIANE VERAS GOIS, MARIA CRISTINA MONTEIRO BARROZO, MARIA DA LUZ DE LIMA BRAGA, MARIA DALVA GIL VIANA, MARIA DALVA MOURA SANTANA, MARIA DE LOURDES DO MONTE, MARIA DE LOURDES FERREIRA SOUTO, MARIA DE SOUZA BORGES, MARIA DO ROSARIO VIANA SANTOS, MARIA DO SOCORRO COIMBRA ALHO, MARIA DOMINGAS DA CUNHA SOUSA, MARIA DOS ANJOS NUNES DOS SANTOS, MARIA DUARTE DE FREITAS, MARIA EDNA DUARTE GIL, MARIA EDNA BARBOSA TRINDADE, MARIA ELIZETE VASCONCELOS DE AZEVEDO, ALUIZIO LOBATO ARAGAO, MARIA ELZA ALBUQUERQUE FERREIRA, MARIA EULILA SOUTO PINTO, MARIA FERREIRA DA COSTA, MARIA FRANCIMERE PIRES BRITO, MARIA HELENA DE OLIVEIRA, MARIA HELENA PEREIRA FERNANDES, MARIA ISABEL SENA E SILVA, MARIA JOANA PANTOJA SERRA, MARIA JOANA DE LIMA BARBOSA, MARIA JOELMA MACIEL SERRA, MARIA JUDITE DIAS PIRES, MARIA KATIANA BRITO DUARTE, MARIA LEONOR BALIEIRO DOS ANJOS, MARIA LUCILENE DA SILVA GARCIA, MARIA MARGARETE CORREA FONSECA, MARIA MARLEIDE MONTEIRO MOURA, MARIA NERIS SOUSA TELES, MARIA RAIMUNDA LOBO GOMES, MARIA RAIMUNDA MONTEIRO, MARIA RAIMUNDA MORAES DOS SANTOS, MARIA RAIMUNDA RIBEIRO SILVA, MARIA REGINA BORRALHO DOS SANTOS, MARIA ROSIDETI DA TRINDADE, MARIA VENIS DE LIMA BARBOSA, MARIA YETTE BENAION ALHO, MARIELSON DOS SANTOS SILVA, MARILENE ALMEIDA SILVA, MARINALDA DE SOUZA FERNANDES, MARINALDO GOMES TEIXEIRA, MARINALVA BRAGA BARBOSA, MARINETE DA COSTA CRUZ, MARINETE PERNA PIRES, MARIVALDA BARBOSA PIRES, MARLEI ESQUERDO BARBOSA, MAURA ALBUQUERQUE FERREIRA, MAURILENE ABREU BIZERRA, MILTON DOS SANTOS BRITO, MIRIAM LIMA DA SILVA, MIRIAN DOS SANTOS GOMES, MIRO SOUTO PINTO, MISLENE DOS SANTOS ALMEIDA, MONICA FERREIRA DA SILVA, MUJACY DUTRA ALVES, NAIARA RIBEIRO DA COSTA, NAIR FLEXA PIRES, NALDO CARDOSO RAMOS, NALVA MARIA NAHON DA SILVA, NARA SUELY DA SILVA DUARTE, MAX SALES DOS SANTOS, MARIA MADALENA PEREIRA MONTEIRO, MARIA ALICE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão e contradição em acordão que reconheceu a prescrição trienal em ação de danos ambientais. Inexistência de vícios alegados. tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição trienal em ação indenizatória por danos ambientais.

2.

O embargante alega omissões e contradições quanto à natureza contínua dos danos, à aplicação do art. 104 do CDC, à existência de renúncia tácita à prescrição, à apreciação de provas técnicas e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais relevantes para fins de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à análise da prescrição trienal e dos elementos probatórios referentes à continuidade dos danos ambientais; (ii) determinar se houve omissão quanto ao exame de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisa de forma clara, suficiente e fundamentada todas as alegações trazidas no recurso de apelação, inclusive quanto à natureza contínua dos danos, à aplicação da teoria da actio nata e à ciência inequívoca dos fatos ocorrida em 2016.

5.

A alegação de contradição entre o art. 104 do CDC e a análise da prescrição foi devidamente enfrentada, esclarecendo-se que a prescrição, por ter natureza de ordem pública, pode ser reconhecida independentemente de pedido de suspensão processual.

6.

Quanto à suposta renúncia tácita à prescrição, o acórdão consignou que os pagamentos realizados decorreram de exigências administrativas e não configuram reconhecimento voluntário da obrigação.

7.

O acórdão apreciou os documentos técnicos constantes dos autos, inclusive os indicados pelos autores, reconhecendo que já havia ciência inequívoca dos danos em 2015/2016, o que afasta a alegada omissão na análise da prova.

8.

A divergência entre a interpretação judicial e a tese da parte não configura ausência de fundamentação, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais apontados, desde que a motivação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9.

A decisão recorrida não apresenta os vícios apontados, revelando-se os embargos como tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a função dos aclaratórios.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 104.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e O REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807567-04.2022.8.14.0005

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MACLEI DA SILVA SOUZA e outros

APELADO:

NORTE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
MACLEI DA SILVA SOUZA e outros

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 27505767

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MACLEI DA SILVA SOUZA e outros
,

em face do ACÓRDÃO ID 27505767, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL FIXADO COM BASE NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURA NOVO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ATO PRATICADO POR IMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL POR AÇÃO COLETIVA NÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados prejuízos à atividade pesqueira em razão da construção da UHE Belo Monte, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a imprescritibilidade à pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental; (ii) estabelecer o prazo e o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória; (iii) verificar a ocorrência de renúncia tácita à prescrição; e (iv) examinar a validade da sentença à luz do pedido de suspensão das ações individuais até o julgamento de ações civis públicas conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A imprescritibilidade firmada pelo STF no Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC) refere-se apenas à obrigação de recomposição do meio ambiente (direito difuso), não alcançando pretensões de natureza indenizatória por danos individuais.

2.

A pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

3.

O termo inicial da prescrição é fixado com base na teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca dos danos pelos autores, ocorrida em 2016, quando se deu o enchimento dos reservatórios e o início da operação da usina, conforme documentos técnicos juntados aos autos.

4.

A alegação de dano contínuo foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, não admitida em grau de apelação.

5.

A continuidade dos efeitos do dano não tem o condão de interromper ou renovar o prazo prescricional, por não configurar novo fato gerador do direito à reparação.

6.

Não há renúncia tácita válida à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, uma vez que os atos indicados como reconhecedores do direito dos autores decorreram de obrigações impostas pelo IBAMA, não sendo inequívocos nem voluntários.

7.

A decisão de primeiro grau não é nula por ausência de suspensão da ação individual, pois a suspensão prevista no art. 104 do CDC é faculdade do autor e não impede a apreciação de questão prejudicial de mérito como a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, arts. 189, 191, 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.04.2020 (Tema 999); STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024

Os embargantes, apontando omissões e contradições quanto à continuidade dos danos ambientais, que afirmam ter sido sustentada desde a petição inicial com base em documentos e pareceres técnicos, inclusive do IBAMA; à suspensão do processo individual, alegando contradição entre o reconhecimento da faculdade prevista no art. 104 do CDC e a exigência de análise imediata da prescrição; à renúncia tácita da prescrição, sustentando que os pagamentos realizados pela Norte Energia configuram reconhecimento do direito; à omissão na análise de provas relevantes, inclusive produzidas pela própria ré, o que teria violado o dever de fundamentação; e, por fim, ao pedido de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, inclusive dos Temas 999 do STF e 589 do STJ, para viabilizar recursos aos tribunais superiores.

Em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, por tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC
[1]
, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando a apreciação da matéria embargada evidenciar vício passível de correção.

No mérito, os embargantes sustentam contradição no acórdão, ao afirmar tratar-se de inovação recursal a alegação de dano continuado, quando a matéria teria sido ventilada desde a petição inicial e apreciada na sentença. Alegam ainda omissão quanto à análise de documentos técnicos, inclusive oriundos da própria ré, que atestariam a continuidade e o agravamento dos danos.

Contudo, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que, mesmo se admitida a continuidade dos efeitos danosos, houve ciência inequívoca em 2016, o que fixa o termo inicial da prescrição pela teoria da
actio nata
. A conclusão pela preclusão da tese de dano contínuo se refere ao fato de que ela não foi objeto de fundamentação autônoma no recurso de apelação. Logo, não há omissão ou contradição a suprir.

Continuando, a parte embargante aponta contradição ao afirmar que o acórdão reconhece a faculdade prevista no art. 104 do CDC, mas, ao mesmo tempo, afasta a possibilidade de suspensão em razão da necessidade de imediata análise da prescrição.

Todavia, o acórdão esclarece que, não havendo pedido oportuno de suspensão, cabia ao juízo enfrentar questão de ordem pública. A prescrição, como matéria cognoscível de ofício e de julgamento prioritário, não pode ser postergada indefinidamente. Portanto, não se verifica contradição no julgado, mas sim interpretação compatível com a sistemática do processo coletivo.
Ou seja, se o direito está prescrito, não se faz necessário suspender o processo. A exigibilidade do direito não mais subsiste, sendo incoerente a permanecia de uma ação em trâmite, ainda que suspensa.

Sustentam, também, que os pagamentos efetuados pela empresa ré, em cumprimento a condicionantes impostas pelo IBAMA, configurariam renúncia tácita ao prazo prescricional.

O acórdão, porém, afastou expressamente essa tese, por entender que os atos da ré decorreram de imposição administrativa e não representam manifestação inequívoca e voluntária de reconhecimento do direito dos autores, nos termos do art. 191 do CC. Assim, não há omissão a sanar.

A recorrente alega que documentos relevantes, inclusive de autoria da ré, não teriam sido considerados, e que não se analisou a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC.

O acórdão analisou os documentos apresentados, inclusive os mencionados na apelação, e concluiu pela ciência inequívoca do dano. A divergência entre a interpretação da parte e a conclusão judicial não caracteriza omissão. Quanto à inversão do ônus da prova, sua aplicação não foi objeto de impugnação específica no recurso, o que afasta a necessidade de manifestação expressa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 05/08/2025